Tribunal: TJES
Processo: 0008439-65.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento / Exclusão
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008439-65.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RAZÕES SUFICIENTES PARA DECIDIR. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Este Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial. 3. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, “o magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir. (AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018).” (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021). 4. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciado pela pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento dos aclaratórios anteriores, não autoriza sua reforma por esta via. 5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 5026686), com vistas ao esclarecimento de suposta omissão existente no acórdão constante no ID 4860279, o qual deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
PAULO DE OLIVEIRA.

Manifestação do Embargado (ID 6818417), que ressalta a ausência de dialeticidade do recurso, e, no mérito, pugna pela rejeição dos aclaratórios.

Pois bem.

De saída, cumpre rechaçar a tese de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Como cediço, os recursos devem ser dialéticos, ou seja, as razões nele constantes devem dialogar com o provimento judicial vergastado, decerto que o requisito da dialeticidade deve ser observado em caso de oposição de embargos declaratorios. Vejamos, a título de ilistração:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INTERNO – MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS CONTIDOS EM RECURSO ANTERIORMENTE INTERPOSTO E ANALISADO – IPSIS LITTERIS – OFENSA À DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do recurso que se limita a reproduzir em suas razões os mesmos argumentos utilizados no em recurso anteriormente interposto e analisado, por ofender ao princípio da dialeticidade.
(TJ-MS - EMBDECCV: 08013581220148120019 MS 0801358-12.2014.8.12.0019, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 18/05/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2021)

Todavia, embora a alegação do Embargado seja fundamentada na suposta mera repetição de argumentos pela parte embargante, observo que o Estado aponta em seu recurso suposto vício de omissão, a revelar o preenchimento do requisito de admissibilidade atinente à dialeticidade, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida.

Em seguida,
considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo conheço do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Afirma o Embargante que o
decisum
foi omisso, já que
“as razões suscitadas nas contrarrazões recursais e os documentos que instruem a defesa do Estado, caso devidamente apreciados conduzirão a julgamento diverso do proferido pelos nobres Desembargadores”.

Todavia, a simples leitura da ementa já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado nesse tocante. Confira-se:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL. EXCLUSÃO DOS QUADROS A BEM DA DISCIPLINA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EMPREENDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. DISCIPLINA LEGAL ESPECÍFICA. ARTIGO 17, DA LEI 3.206/1978. PRAZO DE 06 (SEIS) ANOS A CONTAR DA PRÁTICA DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PRECONIZADO NA LEI PENAL ANTE A INEXISTÊNCIA DE REGRA EXPRESSA AUTORIZATIVA NESSE SENTIDO. PORTARIA QUE INSTITUIU O CONSELHO DE DISCIPLINA QUE DATA DO ANO DE 2017 PARA APURAÇÃO DE FATO OCORRIDO NO ANO DE 2010. INSTAURAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO FLUXO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: “O Egrégio Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento externado, ao estabelecer que “o destinatário das provas é o magistrado, razão pela qual, atento à instrução processual, compete-lhe decidir pela necessidade de sua produção, não havendo falar em cerceamento de defesa quando, motivadamente, indeferi-la, por ser inútil ou protelatória. Nessa linha, indeferida a produção de provas, mas sendo suficientes aquelas já constantes dos autos à formação da convicção do órgão julgador, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Precedentes” (STJ; AgInt nos EDcl no REsp 1945983/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022) I.I. A Corte da Cidadania também já assentou que “em âmbito de direito processual, a decretação de nulidade dos atos do processo depende da efetiva demonstração do prejuízo à parte, por prevalecer o princípio pas de nulitte sans grief, o que não houve no caso dos autos.” (STJ - AgInt no AREsp 263.604/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018) I.II. O Recorrente argui como prejuízo material a impossibilidade de oitiva em Audiência de Instrução e Julgamento, do Advogado que lhe assistia por ocasião do Procedimento Administrativo Disciplinar, sem, contudo, elucidar em que medida a oitiva do Douto Causídico poderia contribuir para referendar a sua tese, mormente quando visualizado que todos os atos praticados no PAD levado a efeito contra si encontram-se documentos e acostados autos autos. I.IV. Preliminar rejeitada. II. MÉRITO: No caso dos autos, o Recorrente integra o Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Espírito Santo, sendo passado para a reserva remunerada ainda no ano de 2006, atraindo, portanto, a incidência do regime jurídico afeto aos Militares Estaduais, que conjuga as fileiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, nos termos da Lei Estadual nº 3.198/1978 e a Lei Estadual nº 3.208/1978, vigentes à época dos fatos e durante toda a tramitação do Processo Administrativo Disciplinar deflagrado. II.I. Na forma preconizada pelo artigo 17, da Lei 3.206/1978, dispõe de forma expressa que “Prescrevem em 6 (seis) anos, computados da data em que foram praticados, os casos previstos nesta Lei.” II.II. Na hipótese, a penalidade aplicada ao Recorrente deriva da prática de “ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial militar ou decoro da classe.”, nos termos do artigo 2º, inciso I, alínea “c”, da Lei 3.206/78, sendo que, por sua vez, o fato em questão se refere a estupro de vulnerável cometido no ano de 2010, conforme se verifica da Sentença proferida pela Justiça Criminal, colacionada à fl. 112, sendo o édito condenatório restou proferido no ano de 2014, entretanto, a Portaria que instituiu o Conselho de Disciplina somente restou instaurada no ano de 2017, portanto, em período em que a pretensão punitiva da Administração Castrense para imputação da cominação punitiva em questão já se encontrava fulminada pela prescrição. II.III. Recurso conhecido e provido.
”

Impende salientar que, conforme entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, tal como se deu na espécie, o que reforça a tese de ausência de omissão no caso vertente.

Nessa toada, trago à baila:

“[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)”

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior no que tange à ausência de fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da Embargada
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/12/2023 às 17:09:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48846818122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)